Tribunal: TJDFT
Processo: 0013927-87.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013927-87.2016.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDOS: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AOS VENCIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de adjudicação compulsória, em que os autores se insurgem em relação à verba sucumbência fixada, ao passo que os réus pugnam por sua exclusão da condenação, ao argumento de que não ofereceram resistência ao pedido, tendo sido obrigados a figurar como réus em razão de litisconsórcio passivo necessário e unitário com os demais requeridos. Cabível a adjudicação compulsória dos imóveis, pois, a superveniência do condomínio pro indiviso entre os herdeiros da Fazenda Serandy, após a solução de inventários que duraram décadas, não afasta o direito dos terceiros de boa-fé que adquiriram lotes no Loteamento Alto da Boa Vista, empreendimento consolidado pelo tempo, idealizado e concretizado por parte dos herdeiros muito antes do registro do condomínio pro indiviso na matrícula dos lotes. O § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo. Cabível a condenação dos réus apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois concretizaram o loteamento irregular sem a participação dos demais herdeiros da Fazenda Serandy, tendo assim contribuído para a instauração da lide posta nos autos. Apelações dos autores e dos réus conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a redução dos honorários advocatícios fixados, por entender que deve ser arbitrado conforme o proveito econômico, determinando a aplicabilidade entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. Em contrarrazões, a recorrida pede que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065, e as referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025